Tribunal: STF
Processo: Ext 1606
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXTRADIÇÃO DEFERIDA PELA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA APRESENTADO PELA DEFESA. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Itália e encaminhado pelo Ministério da Justiça, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália, em 17.10.1989, e promulgado pelo Decreto nº 863/93, pelo qual se pede a extradição do italiano Walter Rota.
    Tem-se nos autos ser o extraditando “considerado fugitivo procurado para cumprimento de pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de prisão, em razão de condenação por crime de tráfico de drogas agravado, tendo em vista fatos praticados na cidade de Milão, entre 01.02.2004 e 30.07.2007” (fl. 3 - PPE 917).
    2. Em 22.8.2019, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do extraditando.
    3. Em 4.9.2019, decretei a prisão preventiva de Walter Rota, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição.
    4. Em 11.9.2019, o delegado de polícia federal Jedson Carlo Abdala Miranda comunicou “o cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva para Extradição n. 917 em desfavor de Walter Rota, sexo masculino, nacionalidade italiana, filho de Elvo Rota e Adelaíde Calbria, nascido aos 17/09/1957, CPF 507.702.685-87, residente na Rua Julio Laender, 200, bairro Ipiranga, Teófilo Otoni/MG, sendo o preso encaminhado para a Cadeia Pública de Governador Valadares/MG o qual permanecerá à disposição do STF” (fl. 33 – PPE 917).
    5. Em 5.11.2019, foi determinada a expedição de carta de ordem para a realização do interrogatório do extraditando e o ato foi realizado em 6.12.2019.
    6. Em 5.12.2019, a defesa apresentou pedido de relaxamento da prisão preventiva para extradição, sustentando “excesso de prazo no início da instrução criminal” (fl. 170).
    7. Em 6.12.2019, foi dada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 11.12.2019, se manifestou “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão” (fl. 193).
    8. Em 13.12.2020, indeferi o pedido de relaxamento da prisão e determinei a intimação da defesa para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa escrita (art. 91, §1º, da Lei 13.445/2017).
    9. Em 21.1.2020, o extraditando apresentou defesa escrita e, em 12.2.2020, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do pedido de extradição” (fl. 265).
    10. Em 17.3.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por votação unânime, deferiu o pedido de extradição, mantendo a prisão do extraditando, nos termos do voto que proferi:
    “EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ITALIANA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS: DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E ESTRANGEIRA. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.
    1. O pedido formulado pelo Governo da Itália atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.
    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta.
    3. Requisito da dupla tipicidade cumprido quanto aos fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, ao crime de tráfico de drogas.
    4. Inocorrência de prescrição pela legislação brasileira e italiana.
    5. Teses de defesa não infirmam o presente pedido de extradição.
    6. Extradição deferida”.
    11. Em 13.4.2020, a defesa do extraditando apresentou petição para pleitear a revogação da prisão preventiva para extradição.
    12. Em 14.4.2020, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 29.4.2020, manifestou-se “pela manutenção da prisão preventiva imposta a WALTER ROTA”.
    13. Em 4.5.2020, decidi:
    “13. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, mesmo aqueles integrante de grupos de risco, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo competente de cada processo avaliar a situação do preso e dos presídios, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie vertente, a defesa não comprovou pela documentação atualizada trazida aos autos o estado de saúde do extraditando ou documento demonstrativo de eventual situação extraordinária de risco de contaminação ao vírus Covid-19 a que estaria sujeito no estabelecimento penal em que está preso.
    A defesa afirma que ‘nem mesmo estes Subscritores conseguem estabelecer qualquer meio de comunicação com o Requerente’ (fl. 391).
    15. Assim, não é o caso de se libertar o extraditando apenas pela pandemia, primeiro porque ele estaria sujeito a riscos de contaminação também na cidade onde vive ou em seu local de trabalho e porque a doença assola gravemente o Estado requerente (Itália), sendo que a execução da sua extradição de forma imediata poderia colocar em risco a sua saúde no país do qual é nacional.
    Neste momento em que o mundo sofre com o vírus é necessário, portanto, maior condescendência de prazo para que os Estados estrangeiros retirem do Brasil seus cidadãos após o deferimento da extradição por este Supremo Tribunal.
    16. Frise-se, ainda, que, como decidido nestes autos pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, o tempo de prisão no Brasil deverá ser detraído da pena a qual o extraditando foi condenado, com trânsito em julgado, na Itália (onze anos e dez meses de prisão).
    A sua permanência no cárcere, em território nacional, por algum período a mais, até que a situação de saúde pública mundial esteja mais estável, não lhe trará prejuízo de cumprimento da pena de prisão por prazo superior ao que foi condenado. 
    17. Pelo exposto, com base na legislação vigente e pelas situações fáticas expostas no caso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva”.
    14. Em 1º.6.2020, a defesa do extraditando peticionou para manifestar-se nos seguintes termos:
    “...não obstante as circunstâncias pessoais que se amoldam perfeitamente à recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de revogar a prisão preventiva do Requerente com ou sem a imposição de cautelares, sobreveio decisão indeferindo a revogação de seu cárcere provisório, com fulcro na ausência de documentação comprobatória de seu real estado de saúde a fim de ratificar a diabetes.
    Lamentavelmente, contudo, a despeito desta grave e extraordinária circunstância, diante da pandemia que assola a humanidade, bem assim a imposição de diversas medidas restritivas, estes Subscritores estão impossibilitados de conseguir qualquer documentação atestando referida patologia.
    Nesses termos, diante deste contexto excepcional, requer seja oficiado, urgentemente, à Cadeia Publica de Governador Valadares, Minas Gerais, a fim de examinar o Requerente e atestar o seu verdadeiro estado de saúde, na hipótese, a existência de diabetes; para, por conseguinte, ser revogada sua prisão preventiva, com a imposição de regime de recolhimento domiciliar obrigatório, no endereço fixo de sua residência, situada na Rua Júlio Laender, nº 200, Município de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, onde deverá permanecer até o fim do processo de extradição ou até que seja superada a aflição epidemiológica suportada”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    15. A pretensão defensiva não merece ser atendida. É dever da defesa do extraditando demonstrar o que alega ser fato do qual decorra interesse legítimo ou direito seu, não podendo esse ônus ser transferido ao Poder Judiciário.
    16. Ademais, ao contrário do que afirma o advogado em sua petição, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido não apenas pela exclusiva ausência de documentação comprobatória do estado de saúde do extraditando.
    Aquela decisão decorreu também da não demonstração de situação extraordinária de risco de contaminação ao vírus Covid-19 a que estaria sujeito o extraditando no estabelecimento penal em que está preso.
    Fundamentei também que “não é o caso de se libertar o extraditando apenas pela pandemia, primeiro porque ele estaria sujeito a riscos de contaminação também na cidade onde vive ou em seu local de trabalho e porque a doença assola gravemente o Estado requerente (Itália), sendo que a execução da sua extradição de forma imediata poderia colocar em risco a sua saúde no país do qual é nacional”.
    Assim, a diligência requerida pela defesa é inócua, pois, por si só, não levará ao atendimento da pretensão de revogação da prisão do extraditando.
     17. Pelo exposto, com base na legislação vigente e pelas situações fáticas expostas no caso, indefiro a diligência requerida pela defesa do extraditando.
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora